Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731252-62.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ROCHA AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 6a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 16 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator